Tribunal: TJES
Processo: 5001910-75.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5001910-75.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE SANTOS DA SILVA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO REVISIONAL. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. ÓBICE ENCONTRADO NA REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA EM RECURSO. EXCLUSÃO DOS ANTECEDENTES, OBJETIVAMENTE AFERÍVEIS. MANUTENÇÃO DA PENA. PREPONDERÂNCIA DA MENORIDADE. REFORMA DA PENA. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. A revisão penal não se presta a ser um novo recurso, de maneira que as teses anteriormente revisadas em sede de apelação não podem ser reapreciadas.

2. Apesar disso, a utilização de antecedentes imprestáveis à negativação na primeira fase da dosimetria, porque objetivamente constatável, pode ser excluída.

3. É possível que a pena base seja mantida intocada apesar da exclusão de um dos vetores, quando sobejem suficientes a respaldar apena assinalada.

4. A menoridade relativa é preponderante em relação às agravantes que caracterizem o tipo penal e não o agente.

5. Ação parcialmente procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 12/06/2023 - SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REVISÃO CRIMINAL (12394)5001910-75.2023.8.08.0000

REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE SANTOS DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Carlos Henrique Santos da Silva
com base no art. 621, inc. I do Código de Processo Penal, que visa a desconstituir sentença condenatória transitada em julgado proferida nos autos da Ação Penal Nº 0022970-98.2015.8.08.0024, que o condenou pela prática do crime descrito no artigo 121, §2º, inciso I e IV c/c artigo 29, todos do Código Penal Brasileiro, na razão de 21 (vinte e um) anos de reclusão.
Em suas razões, o Requerente alegou que a fundamentação da pena base seria inidônea, razão pela qual requer o redimensionamento ao mínimo legal. Requereu, ainda, o reconhecimento da preponderância da atenuante da menoridade relativa em face da agravante de "recurso/meio que dificultou a defesa da vítima”, requerendo também a revisão da segunda fase da dosimetria.

A denúncia que embasou a condenação ora atacada descreveu os fatos criminosos da seguinte maneira:

[...] no dia 29 de junho de 2015, por volta das 20h20m, na Rua Luiz Pereira de Melo, Bairro Joana D'arc, nessa capital, os denunciados, com
animus necandi
e unidade de designios, em companhia do menor Vinícius de Souza Santana, desferiram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, Leonardo dos Santos Belo, causando-Ihe os ferimentos que foram causa de sua morte, conforme laudo de exame cadavérico de fls. 137/140.
Segundo apurado, há uma guerra entre um grupo de traficantes do Mangue Seco, do qual os denunciados são integrantes, e um grupo de traficantes do Bairro Andorinhas, sendo praxe que os integrantes de um grupo eliminem os integrantes dos grupos rivais, sempre por ordem e com a concordância dos respectivos chefes. Desta forma, os denunciados, munidos com armas de fogo e disfarçados de policiais civis (usando roupas pretas com os dizeres "Polícia Civil"), se deslocaram até o bairro Joana D'arc, com o intuito de dar um "ataque", buscando eliminar qualquer pessoa com envolvimento no tráfico naquela região, com objetivo único de atingir o grupo rival. Entretanto, após percorrerem o bairro, os denunciados não encontraram ninguém rival para vitimarem, assim, apenas para não perderem a viagem, foram em direção à vitima, que se encontrava em frente à sua casa em conversa com amigos, e dispararam contra esta.
Materialidade e utoria comprovadas no Laudo de Exame Cadavérico de fis. 137/140, depoimentos testemunhal, entre outras provas constantes nos autos do inquérito policial. O crime foi praticado por motivo torpe, uma vez que os denunciados são integrantes de grupo criminoso, que possui como prática habitual a execução de rivais, através da pratica conhecida como "ataque", sendo nesse contexto que a vítima fora morta, apesar dessa não fazer parte de nenhum grupo criminoso, os denunciados resolveram ceifar sua vida somente para não perderem a viagem, tendo em vista que não encontraram nenhum integrante do grupo criminoso ao qual estão em guerra.

Tendo a instrução processual seguido de maneira adequada e exitosa, o Requerente foi condenado à pena acima descrita.

Ao realizar a dosimetria, o Juízo sentenciante procedeu da seguinte forma:

Evidenciada a
culpabilidade
do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, e tanto
se torna mais grave quando se verifica que o acusado concorreu para a prática do popularmente denominado "ataque" contra integrantes de grupo rival, o que demonstra extrema ousadia, destemor
e evidencia a intensidade do dolo e a indiferença com a vida alheia com que agiu; há
condenações criminais transitadas em julgado relativa aos autos dos processos registrados sob os nsº 0024851-47.2014.8.08.0024 e 0018436-39.2018.8.08.0048
(conforme guias de execução a seguir acostadas, anotando-se, apenas, que a última encontra com o nome da genitora inserido de maneira equivocada, sendo o certo que se trata do acusado, porquanto, além de ter sido confirmado por ele no seu interrogatório na data de hoje, a condenação corresponde ao mesmo processo em que foi autuado em flagrante delito por posse ilgeal de arma de fogo e condenado com o corréu Johny); há, ainda, imposição de medida socioeducativa nos autos do processo registrado sob o n° 0019913-14.2011.8.08.0024 (conforme andamento processual extraído do sistema e-jud a seguir acostado), a qual, embora, a rigor, não configure antecedente criminal, na medida em que não se refere a crime, e sim a ato infracional, evidencia sua má
conduta social
; inexistem consequências do crime, mas há
circunstâncias
a serem consideradas, mormente diante do
planejamento e premeditação do delito junto com terceiras pessoas
(STJ, HC 316.907/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 02.06.2015), inclusive passando em frente à casa da vítima na semana anterior ao delito, além de ter concorrido para que fossem efetuados cerca de
15 (trinta) disparos de arma de fogo, em verdadeira execução, em via pública desta urbe
, o que evidencia o pouco caso com as
consequências
do seu ato; o motivo já foi reconhecido pelo Conselho de Sentença, não podendo agora ser considerado como circunstância judicial; não restou devidamente demonstrado que a vítima contribuiu para o crime, mas o crime foi praticado com malvadeza, vileza e perversão, além do que o réu possui
personalidade
voltada para o crime, a qual deve ser utilizada como critério de prevenção, a despeito da ausência de estudo psicológico específico, quando
existentes elementos contundentes nos autos (STJ, HC. 215.407/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 09/04/2014), exteriorizados, na espécie, na afirmação de que o réu é pessoa temida e que, inclusive, realizou "ataques" no bairro nas semanas anteriores ao delito, atemorizando a comunidade local, além de haver o registro de conversas, por meio de mensagens, no sentido de invadir um morro Vitória
.
Assim, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal e ao decidido pelos Jurados, exaspero a pena-base do crime, fixando-a em 21 (vinte e um) anos de reclusão, salientando apenas que reconhecidas duas qualificadoras, a primeira será utilizada para qualificar o delito e a outra causa será utilizada para integrar as circunstâncias agravantes na segunda fase, conforme sedimentado pelo E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Resp 1113073/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a T., DJe 29.05.2014).
Presente a circunstância atenuante da menoridade (CP, artigo 65, inciso I) em concurso com a circunstância agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, II, "c"), compenso a atenuante com a agravante, motivo pelo qual mantenho a pena provisória no mesmo patamar da pena-base, anotando-se apenas que reputo correto o entendimento de que, ao colocar fim à menoridade aos 18 anos, o Código Civil representa modificação de mentalidade que obsta a preponderância – por tradição - da atenuante da menoridade.
Ausentes causas de diminuição ou de aumento de pena, fixo a pena definitiva em 21 (vinte e um) anos de reclusão.
Assim sendo, em estrita observância às respostas dos quesitos levados à votação pelos senhores jurados, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para condenar JONHY DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO, vulgo "Salame", qualificado nos autos, a cumprir 30 (TRINTA) ANOS DE RECLUSÃO, bem como para condenar CARLOS HENRIQUE SANTOS DA SILVA, vulgo "Snoopy", qualificado nos autos, a cumprir 21 (VINTE E UM) ANOS DE RECLUSÃO, por terem infringido o art. 121, "§2°, I e IV, c.c. art. 29, "caput", do Código Penal.

A Procuradoria de Justiça arguiu preliminar de não conhecimento de pedido de revisão da primeira fase da dosimetria ante à inadequação da via eleita, já que anteriormente referida tese já teria sido apreciada por este TJES em sede de julgamento de apelação criminal. Embora o Requerente diga que em seu recurso o pedido não teria sido formulado de maneira expressa, verifico que o julgamento realizado pela Segunda Câmara Criminal, sob a Relatoria do Exmo. Des. Adalto Dias Tristão, deu conta de observar a questão em sua integralidade - afinal, a dosimetria é matéria conhecível de ofício e não depende de provocação da parte para que seja apreciada.

Já na ementa do acórdão, verifica-se o destaque à matéria:

2. Ao aplicar a pena-base, o culto Juiz a quo agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo codex, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelos apelantes.

Em seu voto de relatoria, o Des. Adalto destacou:

Quanto ao pedido defensivo de reforma da pena aplicada, entendo que não há razão para tal, sendo a sentença condenatória perfeita neste ponto. Registra-se que no nosso ordenamento jurídico se instituiu um critério onde o julgador exerce relativo arbítrio na aplicação da sanção ao dosá-la de acordo com as diversas circunstâncias inerentes a cada caso concreto, o que lhe faculta a escolha da penalidade mais adequada ao agente, possibilitando, em contrapartida, a individualização da pena e a eficácia da punição.
Como é cediço, trata o artigo 59 do Código Penal das chamadas circunstâncias judiciais, que fornecem ao magistrado os critérios necessários à fixação da pena-base entre os limites da reprimenda fixados bstratamente na legislação. Diante dos elementos trazidos pelo dispositivo acima referido, que traça a biografia moral do acusado, bem como as particularidades que envolveram o ilícito, deve o magistrado aplicar a quantidade de sanção cabível, segundo o que lhe parecer necessário e suficiente para atender aos fins da sanção penal. Em sendo assim, cada circunstância desfavorável ao acusado servirá como um balizamento para se fixar a pena-base e, desta forma, deve a citada reprimenda se afastar do mínimo legal quando houver circunstâncias desfavoráveis ao agente.

No caso dos autos, aos recorrentes foi fixada a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Registre-se, por oportuno, que ambos os réus possuem condenações com trânsito em julgado. A ação dos recorrentes decorre de reiterações delituosas, por estarem inseridos no submundo da criminalidade, sendo reconhecidamente traficantes da região de Mangue Seco, nesta capital. Assim, há no caderno processual circunstâncias judiciais concretas aptas a afastar a pena-base do réu do mínimo legal. Diante disso, ao aplicar a pena-base, o culto Juiz a quo agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo codex, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelos apelantes.
Dessa forma, vale consignar, ainda, que a aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu na questão em debate.
Neste sentido a Jurisprudência pátria:
“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33 DA LEI 11.343/06 - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE - FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343?06 - IMPOSSIBILIDADE - MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DE FECHADO PARA ABERTO - CABIMENTO - SUBSTITUIÇÃO DA PENAL PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - MEDIDA QUE SE IMPÕE - REDEFINIÇÃO DA TEMÁTICA PELO PRETÓRIO EXCELSO NO HC 97256. REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL OBSERVADOS - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Para ser aplicada a pena-base no mínimo legal é indispensável que todas as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal sejam favoráveis ao apelante, o que pelo fato de não ocorrer no presente caso, levou a Magistrada sentenciante a fixar a pena acima do mínimo legal. (...)” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 48100071934, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 11/05/2011, Data da Publicação no Diário: 20/05/2011).
“HABEAS CORPUS. NARCOTRAFICÂNCIA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 12, § 2o., III E ART. 14, AMBOS DA LEI 6.368/76). DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL (5 ANOS PARA CADA CRIME) E ASSIM FIXADA. PENA TOTAL: 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PERSONALIDADE, CONSEQÜÊNCIAS DO CRIME, QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA (42 QUILOS DE MACONHA). PRECEDENTES DO STJ. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. (...) 2. No caso dos autos, a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi realizada de forma proporcional e suficientemente justificada, em razão do reconhecimento de algumas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, a personalidade, as conseqüências do crime, a quantidade e a natureza da droga apreendida (42 quilos de maconha), inexistindo qualquer ilegalidade na espécie. 3. Parecer do MPF pela denegação da ordem. 4. Ordem denegada.” (STJ - HC 186.268/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 18/05/2011). Assim, relativamente ao pleito de reforma da sanção, pelo detido exame dos autos, percebe-se que a sentença condenatória se mostra irretocável. Portanto, peço vênia ao entendimento da ilustre defesa e diante da correta análise dos elementos do artigo 59 do Código Penal, não há que se falar em redução da pena-base dos apelantes.

Verifica-se que, sim, a matéria foi apreciada em sede de recurso e que a Revisão Criminal não pode servir de terceira instância de análise de tese defensiva. Nesse sentido, o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PECULATO. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGOU A REVISÃO CRIMINAL. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PÓS FACTUM IMPUNÍVEL. INADMISSIBILIDADE. TESES QUE DESTOAM DA PREVISÃO CONTIDA NO ART. 621 DO CPP. REDISCUSSÃO.
SEGUNDA APELAÇÃO. DESCABIMENTO
. REVER ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. INTERPOSIÇÃO DE INÚMEROS RECURSOS E EMBARGOS E IMPETRAÇÃO DE VÁRIAS AÇÕES MANDAMENTAIS. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DE DIREITO DE RECORRER.
1. A decisão agravada deve ser mantida, posto que está em perfeita harmonia com a orientação consolidada nesta Corte, no sentido do
não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas já examinados pelo Tribunal de origem
.
[...]
3. A sucessiva interposição de recursos que sabidamente não têm o condão de influenciar no resultado do feito configura o caráter manifestamente protelatório na atuação defensiva. O abuso do direito de recorrer vai de encontro à economia processual, que há de nortear a atuação de todos os sujeitos processuais, notadamente em um quadro de hiperjudicialização dos conflitos, a abarrotar os escaninhos dos tribunais (EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.445.215/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 16/3/2022) 4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 744.901/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

O Requerente trouxe, apesar disso, registros que desconstituem os registros dos processos usados para negativar os antecedentes e, de fato, tem razão em sua questão. Os demais vetores estão lançados, por suas características, ao óbice anteriormente apresentado, mas os antecedentes, por sua natureza objetiva, se autorizam a avaliar ante aos documentos apresentados. Em um dos processos (n° 0024851-47.2014.8.08.0024,) a punibilidade foi extinta por prescrição intercorrente em razão do prazo decorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória - abreviado para fins de contagem em razão da menoridade relativa do agente (mov. ID n° 4370112). Noutro, os fatos são posteriores ao da ação penal originária (nº 0018436-39.2015.8.08.0048) embora a sentença seja anterior à proferida nestes autos. A seguirmos a jurisprudência do STJ, "Segundo a orientação desta Corte Superior,
a condenação definitiva por fato
anterior
ao crime descrito na denúncia
, com
trânsito em julgado posterior à data do ilícito
de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência,
pode caracterizar maus antecedentes
e ensejar o acréscimo da pena-base" (AgRg no HC 607.497/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020).

Pensando pela parte da sentença, o processo serviria aos maus antecedentes, não fosse o caso de os fatos serem posteriores ao da ação originária - nesta
ocorridos em
em 29 de junho de 2015 e naquele em 06 de agosto de 2015.

Assim, os antecedentes devem ser excluídos da primeira fase dosimétrica. Apesar desta exclusão,
a primeira fase se mantém com quatro vetores negativos que, pensando a partir do intervalo da pena em abstrato, justificam a pena fixada.

Quanto ao segundo pedido, relativo à preponderância da atenuante da menoridade face à agravante de "recurso/meio que dificultou a defesa da vítima”, o pleito do Requerente encontra respaldo na jurisprudência do STJ, segundo a qual:

No caso, portanto, resta clara a preponderância da atenuante etária sobre a agravante, já que esta ostenta natureza objetiva, ligada ao meio de execução do crime, devendo ser revisto o cálculo dosimétrico, no ponto. (HC n. 557.839/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 10/6/2020.)

Assim, partindo da pena base de 21 (vinte e um) anos de reclusão, entendo que a pena intermediária deva ser fixada em 19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão ante à preponderância indicada, que se torna definitiva à míngua de causas de aumento ou diminuição de pena. O regime inicial de cumprimento de pena prossegue sendo o fechado.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação revisional para excluir da primeira fase da dosimetria da pena a negativação dos antecedentes e para considerar preponderante a atenuante da menoridade em relação à agravante e, por via de consequência, estipular a pena definitiva em 19 (dezenove) anos de reclusão
e 6 (seis) meses de reclusão
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para julgar parcialmente procedente a revisão criminal.

Acompanho o voto de relatoria.